Tribunal: CARF
Processo: 16511.000376/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.000376/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JORGE LUIS PONICK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-36.398,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 13 de junho de 2016, que julgou a impugnação
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.000376/2011-55
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 21/25, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização da redução do imposto a restituir
declarado de R$ 12.021,51 para imposto a restituir ajustado de R$ 2.984,64.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 22/23, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
33.000,00, conforme abaixo:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 22/25.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 19/05/2011, fl. 26, o
contribuinte apresentou em 07/06/2011, os documentos de fls. 03/12”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação improcedente e a
ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

“II - O Direito
11.1 - PRELIMINAR
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo pois o recorrente tomou ciência da decisão do Acórdão
recorrido em 14/07/2016 por meio de Aviso de Recebimento.
Da Prescrição.
“(...) valores pagos a título de instrução universitária. 3. Os recibos juntados
pela contribuinte preenchem a contento os requisitos do art. 80 do RIR/99,
não desconstituindo a Fazenda Nacional a presunção de boa-fé do
contribuinte. Para que essa fosse afastada, seria necessária a comprovação da
existência de fraude pelo Fisco, o que não ocorreu na espécie (grifo nosso).
(TRF-4 - AC: 50538737020134047000 PR 5053873-70.2013.404.7000, Relator:
MARCELO MALUCELLI, Data de Julgamento: 27/01/2016, PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 27/01/2016).
Há de prevalecer no caso o princípio da verdade material. O Decreto 1.171 de
22/06/1994 que trata do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal, ordena que:
"VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou
falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação."
Por outro lado, a Constituição Federal, em seu artigo 37, ordena:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência..."
Ora como exigir provas de efetivo pagamento sendo que o recibo é a prova maior do
pagamento das despesas médicas.° recorrente efetuou o pagamento em moeda corrente,
não há como apresentar outras provas a não ser o próprio recibo fornecido pelo
profissional.
O tratamento exigiu um acompanhamento permanente com visitas à domicílio, em
virtude do grau de enfermidade e das drogas utilizadas no tratamento, como por
exemplo, fluorexetina, amitripilina, gardenol, rivotril, etc.
Desta forma, a exigência de comprovar o efetivo pagamento por outros meios que não
seja o recibo é totalmente ilegal. Portanto, a glosa é ilegal do ponto de vista Moral e
legal, uma vez que, o art. 80, inciso II do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
permite a dedução de despesas médicas, com dependentes.
II. 2 - MÉRITO
Glosa ilegal da dedução com despesas médicas.
O recorrente vem a este conselho de contribuinte buscar a reforma da decisão proferida
pela DRF/FOR em primeira instância que manteve a glosa do valor de R$ 33.000,00
com despesas médicas devidamente comprovadas com recibos idôneos fornecido por
profissional devidamente habilitado e qualificado nos termos da Lei 9.250, de 1995, no
§ 2°, inciso III do art. 8°.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

O recorrente foi intimado para apresentar os originais dos recibos e assim o fez. Porém,
o Fisco além dos recibos quer outros comprovantes como: cópias de cheques,
transferências bancárias, extratos bancários, entre outros. Ocorre que o recorrente
efetuou o pagamento em moeda corrente diretamente ao profissional que em troca lhe
forneceu os recibos.
Tais recibos foram apresentados ao auditor fiscal que certificou a sua autenticidade no
termo de diligência 001 anexo.
Ademais, não há dúvidas que a legislação tributária permite a dedução com despesas
médicas na declaração de ajuste anual, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
No caso em tela, as despesas médicas referem-se aos dependentes, esposa e filho. Sendo
que a dependência foi devidamente comprovada com a juntada da certidão de
nascimento e a certidão de casamento respectivamente.
Portanto, não existe obrigação, em relação a tratamentos médicos, especialmente de
doenças que atingem até mesmo a honra das pessoas, que o contribuinte forneça
informações sobre "procedimentos realizados, relatórios, laudos e/ou documentos
probatórios da realização dos serviços...". Se o contribuinte já forneceu os recibos e
esses foram confirmados pelo profissional como verdadeiros e os serviços lhe foram
prestados, a "glosa" é absolutamente ILEGAL e a dedução é legítima.
O inciso III, § 1° do art. 80 do RIR/1999 em nenhum momento condiciona a dedução
dessas despesas a qualquer pesquisa sobre" cheques, transferências bancárias entre outro
...". Não pode o Fisco ir além do limite determinado pelo regulamento. Se o fizer, estará
agindo contra a lei e, em evidente abuso de direito, lançando presunção de fraude não só
sobre o contribuinte, mas também sobre os profissionais que lhe prestaram serviços e
assinaram os recibos, declarando ainda que são eles verdadeiros.
Idoneidade do recibos apresentados.
Os recibos fornecidos pelos profissionais da saúde são hábeis para comprovar o efetivo
pagamento quando não pesar sobre este súmula administrativa de documentação
tributariamente ineficaz. No caso, contra o psicólogo Sr. José Buongermino Raucci,
com CRP n. ° 18576 ativo em São Paulo, não foi expedida nenhuma súmula informando
que os recibos fornecido por ele sejam ineficazes para comprovar o efetivo pagamento.
Neste sentido temos a súmula 40 do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 40: A apresentação de recibo emitido por profissional para o
qual haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz,
desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do
correspondente pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e
enseja a qualificação da multa de ofício.
Portanto, para profissionais que não tenham súmula administrativa de documentação
tributariamente ineficaz, o SIMPLES RECIBO é a forma legal, hábil e idônea de
comprovar o efetivo pagamento.
Ademais, o profissional Sr. José Buongermino Raucci, psicólogo com registro no
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, sob o n° 18576, possui inscrição ativa
até a presente data.Não há contra ele qualquer ato que o impessa de exercer sua
profissão.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

Ônus da Prova.
Ainda, não cabe ao contribuinte provar que não sonegou. Cabe ao Fisco provar a
suposta sonegação ou dedução indevida. Nesse sentido é a doutrina. (...)
Nos termos do Código de Processo Civil cabe a quem alega o dever de provar o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, cabe ao Fisco provar que as deduções com despesas
médicas lançadas pelo contribuinte constituem fraude.
Portanto, o lançamento de que foi vítima o recorrente tem todas as características do
crime de excesso de exação. Já está na hora de pessoas honradas serem tratadas como
tal pelos servidores públicos.
III - DOS PEDIDOS.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e permitir a dedução do valor glosado
de R$ 33.000,00, com despesas médicas, na declaração de ajuste anual ano calendário
2009, com o depósito da restituição devidamente corrigida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, e-fls. 21/25, relativo ao ano-calendário de 2009,
exercício de 2010, para formalização da redução do imposto a restituir declarado de R$
12.021,51 para imposto a restituir ajustado de R$ 2.984,64. Segundo a autuação, houve dedução
indevida de valores a título de Despesas Médicas por falta de comprovação.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

“(...)
DO MÉRITO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração de dedução
indevida com despesas médicas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas pelo fisco.
De acordo com a Notificação de Lançamento foi glosada a despesa médica no valor de
R$ 33.000,00, por não ter apresentado comprovantes do efetivo pagamento.
Contudo, observa-se que o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem
o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas, como cópia de cheques,
transferências bancarias, extratos bancários, entre outros.
.Frise-se que a referidas despesas foram glosadas por falta da comprovação do efetivo
pagamento.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que
os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

Acrescente-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
DA CONCLUSÃO
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido”.
A Recorrente, então, em sede recursal, procedeu à ratificação de seus argumentos,
aduzindo que os documentos apresentados são suficientes para comprovação em questão.
Porém, razão não assiste ao Recorrente. Explique-se.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

349 - Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Portanto, analisando os autos, é inconteste o direito da fiscalização em exigir os
comprovantes de efetivo pagamento das despesas de saúde quando julgar que os recibos
apresentados não são suficientes (Súmula CARF no 180). Logo, não refere-se à aplicação da
súmula invocada pela Recorrente, ou seja, no presente caso não se trata de profissional para o
qual haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz Súmula CARF no
40, mas sim da Súmula CARF no 180 que é posterior e trata a matéria de maneira distinta.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acordo de piso e carreado aos autos
documentos complementares, visto que os recibos juntados aos autos não são suficientes para
infirmar a imputação ora em exame.
De fato, a Recorrente não apresentou um conjunto probatório robusto
correspondente que comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou
evidenciado o pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000376/2011-55

a apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos.
Neste preciso sentido, tem decido este Tribunal:
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180. É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da
prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais que podem ser todos
os meios de prova admitidos em direito. (Acórdão no 2402-011.808, Relator: Diogo
Cristian Denny, Redator designado: José Márcio Bittes, Data da Sessão: 12 de julho de
2023)
Poderia ter a Recorrente juntado ao processo uma declaração profissional de saúde
informando que recebeu do contribuinte os valores discriminados nos recibos em espécie, em
complemento aos recibos outrora apresentados. Neste sentido, cito decisão recente proferida pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Repise-se, no curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de
defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente e a decisão
recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 63
DF CARF MF
Original